Tribunal: TJSP
Processo: 0001619-96.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial.
2. Pleito para cassar a decisum que concedeu a progressão ao regime aberto.
3. Decisão mantida. Embora condenado por crime concretamente grave, o agravado mantém bom comportamento carcerário e exame criminológico favorável. Ausência de comprovação de situação desabonadora ou envolvimento em novas práticas ilícitas. Mérito demonstrado, não sendo

Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial.
2. Pleito para cassar a decisum que concedeu a progressão ao regime aberto.
3. Decisão mantida. Embora condenado por crime concretamente grave, o agravado mantém bom comportamento carcerário e exame criminológico favorável. Ausência de comprovação de situação desabonadora ou envolvimento em novas práticas ilícitas. Mérito demonstrado, não sendo razoável a reforma da decisão com fundamento na gravidade do delito.
4. Não provimento do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001619-96.2020.8.26.0637 Voto no 3120
Registro: 2020.0000556335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001619-96.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDINEI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001619-96.2020.8.26.0637 -Voto no 2898
2
VOTO No 3120
Agravo em Execução Penal no 0001619-96.2020.8.26.0637
Comarca: Tupã
Juiz prolator da decisão: doutor Paulo Gustavo Ferrari
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Claudinei Alves
Ementa:
1. Agravo em Execução Penal. Recurso Ministerial.
2. Pleito para cassar a decisum que concedeu a progressão ao regime aberto.
3. Decisão mantida. Embora condenado por crime concretamente grave, o
agravado mantém bom comportamento carcerário e exame criminológico favorável.
Ausência de comprovação de situação desabonadora ou envolvimento em novas práticas
ilícitas. Mérito demonstrado, não sendo razoável a reforma da decisão com fundamento na
gravidade do delito.
4. Não provimento do agravo.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra r. decisão de fls. 38/41 que concedeu progressão ao
regime aberto ao sentenciado Claudinei Alves.
Busca-se a cassação da r. Decisão para que o reeducando retorne ao regime
intermediário, argumentando para tanto que remanesce longa pena a ser cumprida. Aduz,
ainda, que os delitos perpetrados envolveram violência e grave ameaça à pessoa,
circunstâncias que demonstram a personalidade desajustada (fls. 1/4).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 59/68), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 53/55 e 69).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do
recurso (fls. 78/88).
II – Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001619-96.2020.8.26.0637 -Voto no 2898
3
O agravo não comporta provimento.
Verte-se dos autos que o sentenciado foi condenado a cumprir a pena total
dezenove (19) anos, cinco (5) meses e vinte e nove (29) dias de reclusão, em regime
semiaberto. Em 24.4.2020 havia cumprido 30,216% da reprimenda, cujo término é
previsto para 2.12.2033.
Em razão da pandemia em curso causada pelo Covid-19, não foi possível a
elaboração de exame criminológico (fls. 25/26). Todavia, o Diretor do estabelecimento
prisional expediu parecer favorável ao sentenciado (fls. 27).
Não se pode olvidar que cada um assimila a terapêutica penal de maneira
diferente, enquanto uns demoram mais a conscientizar-se das erronias de seus atos,
outros são mais rápidos em arrependerem-se.
De outro lado, aquele que obtém uma progressão, com as condições
objetivas e subjetivas favoráveis, em tempo menor de cumprimento de pena, será
fiscalizado com maior proximidade e, acaso cometa alguma falta, desvie o seu
comportamento, para se ter nova chance de ter outro benefício maiores serão as
exigências.
Apesar de remanescer longa pena a cumprir, aparenta estar assimilando a
terapêutica penal, pois após progredir ao regime semiaberto em 24.10.2017 (fls. 11/19),
não mais cometeu faltas disciplinares. Além disso, possui bom comportamento carcerário
(fls. 10, 18 e 27).
Pertinente, a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE e RENATO N.
FABBRINI acerca do tema:
"O comportamento satisfatório é um índice importante de adaptação social
que há de ser verificado de atos positivos do sentenciado, não bastando a simples
abstenção de faltas disciplinares; deflui da boa convivência do sentenciado com os
companheiros de prisão, da aplicação nos estudos, do intercâmbio com a família. Não
tem comportamento satisfatório o sentenciado que já empreendeu fuga, burlou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001619-96.2020.8.26.0637 -Voto no 2898
4
vigilância e afastou-se do presídio, envolveu-se com tóxicos, participou de movimento
paredista ou motim, praticou outras faltas graves etc. A prova do comportamento
satisfatório é consubstanciada em atestado de conduta carcerária, parecer da
Comissão Técnica de Classificação, laudo criminológico etc.” (Execução Penal. 11a ed.
São Paulo, Atlas, 2004, p. 561-562)."
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME.
(1) REQUISITO OBJETIVO. CRIMES HEDIONDOS. LEI No 11.464/2007. LAPSOS
TEMPORAIS MAIS GRAVOSOS. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. SÚMULA No
471/STJ. IRRETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. (2) REQUISITO SUBJETIVO.
GRAVIDADE DOS DELITOS E LONGEVIDADE DAS PENAS. FALTAS GRAVES
VETUSTAS. JUSTIFICAÇÃO GENÉRICA E FORA DOS PARÂMETROS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. (3) WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A teor do que prevê o atual
art. 112 da Lei de Execuções Penais, com a redação que lhe deu a Lei no 10.792/2003, ao
indeferir a progressão de regime prisional, porque não cumprido o requisito subjetivo, o
julgador deve fazê-lo de forma motivada em dados concretos da execução da pena, não
podendo cercarse de elementos ou circunstâncias imprevistos na lei de regência. 3. O
Tribunal de origem não logrou fundamentar o inadimplemento do requisito
subjetivo para a progressão carcerária, fazendo apenas referência à gravidade
abstrata do crime cometido pelo paciente, à sua longa pena a cumprir e à existência
de faltas de natureza grave antigas, cometidas há mais de 5 (cinco) anos, das quais o
reeducando já está reabilitado, tendo atualmente bom comportamento carcerário e
exame criminológico favorável. 4. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
para reestabelecer a decisão do Juízo das Execuções, proferida em 12/6/2015, que
concedeu a progressão ao regime aberto para o paciente” (HC no 373503/SP - Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça- Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura- J. 7.2.2017- DJe 15/02/2017).
Esse panorama aponta que ele, de fato, reúne mérito para a transferência
obtida, de modo que não é possível tampouco razoável cassar a decisão recorrida e
determinar o seu retorno ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001619-96.2020.8.26.0637 -Voto no 2898
5
Em caso análogo, esta C. Câmara já decidiu:
"Agravo em execução penal - Progressão de regime (do fechado para o
semiaberto) - Deferimento - Recurso ministerial - Improcedência - Requisitos legais
preenchidos - Cumprimento de mais de 1/6 da sua pena - Ausência de faltas graves -
Atestado de bom comportamento carcerário - Assimilação da terapêutica penal -
Gravidade abstrata do delito e longevidade da pena, por si sós, insuficientes a obstar o
benefício demonstrada - Exame criminológico desnecessário - Decisão mantida -
Agravo improvido” (Agravo de Execução Penal n° 0045897-32.2015.8.26.0000 -Rel.
Des. Salles Abreu j. 21.10.2015).
Na linha deste raciocínio, tendo em vista o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo pelo recorrido, tem-se que a r. decisão ora agravada deve ser
confirmada por seus fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.